Tribunal: STF
Processo: RE 1447385
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. PRETENSÃO DE REFORMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça. Ao dar provimento aos embargos infringentes da defesa, o Tribunal de Justiça declarou a ilicitude de busca domiciliar, absolvendo o recorrido.



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público sustenta que o acórdão recorrido violou diretamente o art. 5º, XI, da Constituição Federal, ao reconhecer como ilícita a prova obtida em ingresso policial que estaria fundamentado em situação de flagrante delito, contrariando a orientação fixada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral. Alega que havia fundadas razões objetivamente justificadas para o ingresso sem mandado, de modo que a absolvição decorreu de aplicação equivocada da garantia da inviolabilidade de domicílio.



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Colhe-se do voto condutor do acórdão proferido no julgamento dos embargos infringentes que não havia elementos concretos e objetivos que autorizassem o ingresso dos policiais na residência, conforme exige o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ressaltou-se que os policiais apresentaram versões contraditórias sobre: existência de investigação prévia, monitoramento da residência, motivos para a abordagem, movimentações suspeitas no local, circunstâncias da suposta tentativa do acusado de “se desfazer de mochilas”. Diante das inconsistências, concluiu-se que não ficaram demonstradas as fundadas razões (justa causa) previamente ao ingresso. Confira-se o trecho pertinente:



    “Com a vênia do eminente Relator, acolho os embargos nos termos do voto vencido de lavra da nobre Dra. Viviane de Faria Miranda.



    Destaco trechos do voto minoritário:



    Com efeito, da análise pormenorizada dos relatos prestados pelos policiais na fase investigativa, quando confrontados com os testemunhos prestados em Juízo, constata-se a existência de dúvida razoável acerca das circunstâncias que, segundo eles, teriam gerado fundadas razões da situação de flagrante delito no interior da residência do imputado, não sendo possível refutar a hipótese do ingresso forçado.



    Senão vejamos.



    [...]  



    E, na seara extrajudicial, os policiais militares Márcio Grimaldi Cândido (fl. 8, v.), condutor da ocorrência policial, e Ricardo Silva Dutra (fl. 9) afirmaram que, a partir de uma denúncia anônima recebida pela 3ª DIN/DENARC, noticiando a traficância no endereço constante da inicial acusatória – Rua Boa Vista, nº 1.641, em Canoas, deslocaram-se ao local indicado e lá permaneceram em campana por cerca de 45 minutos, ocasião em que perceberam a movimentação típica do mercadejar de drogas e conversaram com transeuntes que confirmaram a identificação do indivíduo objeto da denúncia. Afirmaram ainda que, nesse contexto, ao avistarem o suspeito tentando dispensar duas mochilas pretas por cima do muro tão logo percebera a presença de policiais no local, abordaram-no, logrando com ele encontrar as drogas e demais objetos apreendidos. Asseveraram também que flagrado afirmou ter comprado as drogas no dia anterior e que utilizara o veículo Onix de sua esposa, no qual também localizaram drogas, para a aquisição dos entorpecentes. O policial Rodrigo Alves de Quevedo, dizendo ter acompanhado os colegas, corroborou as narrativas por eles apresentadas.



    [...]



    Observo que o condutor Márcio G. C. afirmou que receberam a denúncia anônima no dia anterior, noticiando o endereço exato, apontando inclusive que seria a residência dos fundos o local supostamente utilizado como depósito de drogas, sem, contudo, identificar o réu como o responsável pelo tráfico. E, nessa ocasião, o policial Márcio aduziu que ingressaram no local porque o portão estava aberto e o proprietário do terreno, que residia na casa da frente, teria autorizado o ingresso. O suposto dono do imóvel também não foi ouvido ou prestou declaração escrita nesse sentido. Márcio foi além, referindo que o colega Ricardo teria deslocado-se até a janela da casa do réu enquanto ele, Márcio, bateu à sua porta anunciando ser a polícia. E, ato seguinte, quando o colega Ricardo alertou sobre possível tentativa de fuga do suspeito e descarte da droga, foi que finalmente ingressou no imóvel, por fundada suspeita da situação de flagrância.



    Por seu turno, o policial civil Ricardo S. Dutra, em Juízo, discorrendo sobre as razões que determinaram a entrada na residência de Kawã, asseverou que, diante da denúncia anônima, foram até local e entraram no pátio, sem recordar de ter realizado campana. Nesse tom, disse que olhou pela janela e viu pessoas na casa. Então bateu à porta, momento em que percebeu que o suspeito saiu do quarto, de cuecas, pegou uma mochila e correu em direção aos fundos, assim contextualizando as razões que determinaram a entrada na casa.



    Percebe-se, pois, que na fase investigativa afirmaram a existência de denúncia anônima, a realização de campana e a constatação de movimentação típica da traficância, bem ainda a informações de transeuntes no local corroborando a identificação do réu.



    Em Juízo, em específico nesse ponto, seus depoimentos trazem situação completamente distinta, fazendo crer que a entrada no domicílio de Kawã deu-se por justificativa diversa, diante de sua tentativa de fuga e descarte da droga ao se deparar a chegada da guarnição, quando ainda se encontrava de cueca e dentro do imóvel.



    E diante de tais inconsistências, que são relevantes, não é possível descartar a possibilidade de o ingresso ter sido forçado, como, aliás, manifestou o imputado.



    [...]



    Nesse talvegue, observo que Kawã T. Sanches, em interrogatório policial, não obstante tenha confessado a posse das drogas, como se verá adiante, advertiu que estava em casa dormindo e que acordou com os policiais batendo à sua porta, por volta das 8h da manhã, bem ainda que, no momento em que pegou a mochila, eles arrombaram a porta e invadiram a residência.



    [...]



    Propositadamente repetindo, em que pese a ação policial tenha sido deflagrada a partir de denúncia anônima, os relatos acerca da realização da campana prévia e constatação da movimentação de pessoas no local, típica do mercadejar de drogas, sequer foi reprisada em contraditório judicial. E a autorização do proprietário do imóvel residente na casa da frente para o ingresso no terreno comum à morada do imputado, mencionada pelo policial Márcio em Juízo, carece de mínimo substrato probatório.  E, consigne-se, bastaria uma simples declaração do dono do imóvel nesse sentido para agregar credibilidade ao testemunho do policial [...]” (grifei).  



    Não se trata apenas de concluir pela prova material ilícita porque as circunstâncias da abordagem, na forma admitida pelas próprias declarações dos policiais, não evidenciaram situação de flagrância a autorizar o ingresso na residência do réu. A conclusão da diligente Relatora resultou da análise percuciente dos depoimentos dos policiais, na delegacia e em juízo, sobre a abordagem, observadas contradições em pontos relevantes, ou seja, os executores da ingerência não conseguiram justificar racionalmente porque sua crença de situação de flagrante na residência era pelo menos verossímil. A dinâmica do fato foi por eles narrada de modo diverso em juízo, não sendo possível sindicar a proporcionalidade da medida. E veja-se que, renovada vênia, mesmo a versão acolhida pelo nobre Relator, encerra petição de princípio, pois admite o ingresso porque, aberta a porta pela esposa do réu, ele “tentou se desfazer de duas mochilas que continham drogas” – naturalmente, não há, fora da vidência ou de olhar que atravessa as mochilas, como afirmar que havia droga nas mochilas; tudo isso na hipótese, muito duvidosa, de que verossímil a narrativa policial.



    Instalada dúvida sobre as circunstâncias minimamente externalizadas que permitissem aferição intersubjetiva, remanescendo, da prova judicial produzida sob o crivo do contraditório, apenas a existência de denúncia anônima, a entrada em casa alheia, nesta situação, torna-se, ipso facto, irracional e, portanto, desborda das regras do jogo. 



    Assim, no dizer do STF, sem uma justificativa prévia conforme o direito, a medida é arbitrária. E não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso – como se o Estado democrático de direito jogasse dados para deslindar conflito entre cidadãos e agentes policiais –, que a justificará.” (e-doc. 18, p. 8-11; grifos nossos).



    5. Desse modo, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, acolhendo a tese de que teria havido fundada razão a autorizar a medida, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos — providência vedada pela Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) —, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (Código de Processo Penal). 



    6. Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária, em que se exige violação direta à Constituição. Cito precedentes:



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Posse de arma de fogo. Busca pessoal e domiciliar. Insuficiência de fundadas razões reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Invalidação das provas e absolvição. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Verbete nº 279 da súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao reconhecer a ausência de fundadas razões para o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, declarou a ilicitude das provas obtidas, culminando na absolvição do réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca domiciliar, sem mandado judicial e sem a devida justificação objetiva e anterior à diligência, configura violação à privacidade e à intimidade, à luz da jurisprudência do STF sobre flagrante delito e justa causa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF admite o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões justificadas posteriormente perante o Judiciário, conforme estabelecido no Tema RG nº 280 (RE nº 603.616/RO). 4. Não se admite a atuação policial baseada em mera intuição, impressão subjetiva ou expressões genéricas como “atitude suspeita”, sendo necessário demonstrar, de forma objetiva, os elementos anteriores à diligência que configurem justa causa. 5. O acórdão recorrido concluiu pela ausência de elementos objetivos que justificassem a entrada, destacando carência de justa causa para a busca veicular anterior, que igualmente não havia resultado na apreensão de nada ilícito. 6. Para infirmar tais conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.505.404-AgR, Rel. Min, André Mendonça, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 05/11/2025; grifos acrescidos).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator